Tribunal: STF
Processo: HC 219588
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 693.054/SP, assim ementado (eDOC 7):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. VIVÊNCIA DELITIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "ostentando o réu maus antecedentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais" (AgRg no HC 558.745/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020). 



    2. Da análise dos autos, verifica-se que não há como alterar a decisão agravada, segundo a qual a causa especial de redução de pena foi afastada em razão das circunstancias do delito e da vivência delitiva do agravante fundamentos que evidenciam sua dedicação às atividades criminosas, não havendo que se falar em incidência da Lei n. 12.850/2013, de edição posterior aos fatos. 



    3. Agravo regimental improvido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, e absolvido da imputação de associação para o tráfico; b) o redutor foi afastado sob o fundamento de que o paciente teria integrado organização criminosa, contudo, o fato narrado é anterior à Lei 12.850/2013, o que “impediria seu reconhecimento por ausência de descrição normativa do conceito de organização criminosa”; 



    Em razão do exposto, pugna pela aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, com a consequente alteração do regime inicial para o aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente